Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O parâmetro para avaliar a excessividade de descontos em conta corrente é a remuneração bruta do contratante. Precedente do STJ.
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada.
4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito.
5. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
6. O deferimento da medida extrema pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, depende do preenchimento de todos os requisitos legais, cuja análise somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória.
7. Recurso conhecido e não provido.